Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-66.2024.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Encerramento unilateral de conta de pagamento. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a liberação do valor retido na conta da autora. Insurgência da autora, pretendendo a reativação da conta e a indenização dos danos morais. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Encerramento unilateral de conta de pagamento. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a liberação do valor retido na conta da autora. Insurgência da autora, pretendendo a reativação da conta e a indenização dos danos morais. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada. MÉRITO. Vulnerabilidade técnica da autora reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Encerramento de conta de pagamento. Possibilidade, mediante notificação prévia. Art. 473 do Código Civil e arts. 12 e 13 da Resolução 96/2021 do BACEN, aplicável à época dos fatos às instituições de pagamento. Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar o atendimento às disposições legais e regulamentares prévias ao encerramento da conta. Falha na prestação de serviço configurada. Danos morais configurados. Descabimento, no entanto, da determinação de reativação da conta, em prestígio ao princípio da autonomia da vontade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, com inversão da sucumbência.